Tribunal: TJDFT
Processo: 0729051-72.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0729051-72.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FLAVIA GARCIA DELLA PENNA AGRAVADO: GEOVANI DELLA PENNA, CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLAVIA GARCIA DELLA PENNA contra decisão exarada pelo MM. Juiz de Direito da Vara Cível do Guará no Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, promovido por GEOVANI DELLA PENNA e CONCEICAO APARECIDA GARCIA DELLA PENNA em desfavor da agravante. Nos termos da r. decisão recorrida (ID 242116588 dos autos de origem) o d. Magistrado de primeiro grau manteve decisão que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela agravante. Na oportunidade, ressaltou que não restou demonstrada a natureza alimentar da verba penhorada e que houve a preclusão do direito da devedora. No agravo de instrumento interposto, a agravante sustenta a impenhorabilidade dos recursos, uma vez que os valores alcançados pela medida corresponderiam à totalidade dos valores depositados em sua conta bancária mantida junto ao banco Santander, onde recebe seu salário, atraindo a hipótese prevista no artigo 833, inciso IV, do Código de Processo Civil. A agravante postula, ao final, a antecipação dos efeitos da tutela recursal, para desconstituir a constrição judicial obtida por meio da consulta ao SISBAJUD, bem como a suspensão de futuras ordens de constrição de valores na sua conta salário, para evitar nova constrição indevida. Em provimento definitivo, pugna pela reforma da r. decisão hostilizada, com a confirmação da tutela recursal vindicada. Comprovantes de recolhimento do preparo recursal acostados sob o ID 74094962. Esta Relatoria, consoante decisão de ID 74140192, não conheceu do recurso, por considerar que não teria havido qualquer ordem recente de bloqueio de valores pelo SISBAJUD no processo originário, e que não era possível identificar, nos extratos apresentados em IDs 242537092, 242537093 e 242537094 dos autos de origem, nenhuma constrição judicial atual realizada pelo sistema. Em petição acostada em ID 74392740, a agravante alega que não tinha acesso às ordens de bloqueio, pois a determinação de pesquisa ao sistema SISBAJUD corria em sigilo. Assim, acostou os seus extratos bancários, bem como o relatório de bloqueios emitidos pelo sistema SISBAJUD, posteriormente disponibilizado nos autos de origem. Com estar considerações, a agravante pleiteia a reconsideração da decisão que não conheceu do recurso. É o relatório. Decido A respeito da produção de prova documental, o artigo 435 do Código de Processo Civil dispõe que (É) lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos, sendo admitida (a) juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o art. 5o. No caso em apreço, entendo que, de fato, o relatório do SISBAJUD não se encontrava disponível à parte recorrente, mesmo porque esta Relatoria acessou os autos de origem, quando tomada a decisão de ID 74140192, não tendo logrado êxito em acessar qualquer arquivo. Todavia, na data de 28/07/2025, quando apresentado o pedido de reconsideração pela agravante, esta Relatoria realizou novo acesso aos autos de origem, sendo possível verificar a juntada, em 24/07/2025, do relatório dos bloqueios feitos pelo sistema SISBAJUD. Feitas estas considerações, em juízo de retratação e considerando satisfeitos os requisitos legais, admito o processamento do recurso. De acordo com inciso I do artigo 1.019 do Código de Processo Civil, é permitido ao Relator do agravo de instrumento, (a)tribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Para fins de deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal, contenta-se a lei processual com a probabilidade do direito e do provimento do recurso e o perigo de dano grave ou de difícil reparação, impondo risco ao resultado útil do processo, consoante a dicção extraída do artigo 300, caput, c/c artigo 995, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. A controvérsia do presente agravo restringe-se à legalidade de penhora de quantia depositada em conta corrente da executada, porquanto ostentaria natureza salarial (alimentar). A impenhorabilidade da verba salarial, prevista no artigo 833 do Código de Processo Civil, encontra assento no princípio constitucional da dignidade da pessoa humana (artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal). A constrição de verba salarial constitui medida excepcional, a exigir a efetiva comprovação da possibilidade da penhora, sem que esta forma de execução se torne excessivamente onerosa para o devedor, comprometendo o seu direito a uma vida digna. No caso em exame, observa-se que a agravante promoveu a juntada de extrato bancário (ID 74392746), sendo possível constatar que sua remuneração é depositada na mesma conta corrente do Banco Santander na qual foi promovido o bloqueio da quantia de R$ 5.858,32 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), circunstância que evidencia a natureza alimentar desta verba objeto da constrição judicial. Por outro lado, a verba devida pela executada não ostenta natureza alimentar, razão pela qual a constrição judicial não encontra albergue na regra inserta no § 2o do inciso 4o do artigo 833 do Código de Processo Civil. Assim, a penhora dos valores dependeria da comprovação de que a constrição não irá comprometer a subsistência da agravante e de seus familiares. Neste sentido, colaciono julgados deste egrégio Tribunal de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE PARTE DO SALÁRIO.EXCEÇÃO ÀIMPENHORABILIDADE. § 2o, DO ART. 833, DO CPC. EREsp 1.582.475/MG. PRINCÍPIO DA ISONOMIA. DIREITO DO CREDOR. SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. DIGNIDADE DO DEVEDOR ASSEGURADA. MANUTENÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Cuida-se de agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em execução de título extrajudicial, que indeferiu o pedido de penhora de 10% do salário da parte executada. 1.1. O recorrente pede a reforma da decisão agravada, para que seja determinada a penhora de 30% dos vencimentos da devedora. 2. A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 1.582.475/MG, Rel. Ministro Benedito Gonçalves, firmou entendimento no sentido de que "a regra geral de impenhorabilidade de vencimentos pode ser excepcionada a fim de garantir a efetividade da tutela jurisdicional, desde que observado percentual capaz de assegurar a dignidade do devedor e de sua família". 2.1. Nesse sentido, segue o referido julgado: "(...) A impenhorabilidade de salários, vencimentos, proventos etc. tem por fundamento a proteção à dignidade do devedor, com a manutenção do mínimo existencial e de um padrão de vida digno em favor de si e de seus dependentes. Por outro lado, o credor tem direito ao recebimento de tutela jurisdicional capaz de dar efetividade, na medida do possível e do proporcional, a seus direitos materiais." (EREsp 1.582.475MG, Rel. Min. Benedito Gonçalves, Corte Especial, julgado em 3102018, REPDJe 1932019, DJe 16102018). 3. Dessa forma, o STJ tem entendido que as partes devem receber tratamento processual em que se respeite o princípio da isonomia, devendo-se resguardar o direito fundamental do credor à satisfação do crédito executado e o direito do devedor a responder pelo débito de maneira que se resguarde a sua dignidade. 3.1. Logo, a execução deve ser feita no interesse do credor, respeitando-se a dignidade do devedor, motivo pelo qual deve ser realizada de maneira menos gravosa. 4. A regra da impenhorabilidade de vencimentos deve incidir somente em relação à fração do patrimônio do devedor que seja efetivamente necessária à manutenção de seu mínimo existencial, de sua dignidade e da de sua família. 5. No caso, depreende-se que a devedora é analista de controle do Tribunal de Contas do Estado do Paraná, e percebe R$ 24.021,58 bruto e, após abatidos descontos obrigatórios e empréstimos consignados, percebe líquido R$ 10.601,89. 6. Levando-se em conta que a execução deve ser útil e deve considerar o melhor interesse do credor, processando-se da forma menos onerosa para o devedor, é possível a penhora de 10% da remuneração da agravada, até a quitação do débito. 7. Recurso parcialmente provido. (Acórdão 1355592, 07131717920218070000, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no PJe: 28/7/2021.Pág.:Sem Página Cadastrada.) - grifo nosso. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE TRINTA POR CENTO (30%) DA VERBA SALARIAL. IMPENHORABILIDADE. ART. 833, INCISO IV, DO CPC. 1. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. 2. São impenhoráveis, portanto, as verbas de caráter alimentar, salvo para pagamento de dívida alimentar ou em relação a valores que excedam os cinquenta (50) salários-mínimos mensais, nos termos do § 2°, do mesmo dispositivo legal, situações que não se materializam no caso vertente. 3. Agravo de instrumento não provido. Decisão: NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, MAIORIA, VENCIDA A 1a VOGAL/DES. SONIRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNCAO, QUE NÃO CONHECEU DO RECURSO. [Classe do Processo: 07279637220208070000 - (0727963-72.2020.8.07.0000 - Res. 65 CNJ). Registro do Acórdão Número: 1389622. Data de Julgamento: 25/11/2021. Órgão Julgador: 4a Turma Cível. Relator: ARNOLDO CAMANHO. Data da Intimação ou da Publicação: Publicado no DJE: 09/12/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada] – grifo nosso. Os elementos de prova constantes dos autos não permitem, neste momento processual, identificar quais seriam as reais condições financeiras da executada, podendo a penhora inviabilizar o custeio de sua própria subsistência e de seus familiares. Com efeito, os extratos bancários acostados em IDs 74392743, 74392745 e 74392746 indicam que a agravada aufere renda variável, sendo que, em 04/07/2025, percebeu remuneração mensal líquida no importe de R$ 6.672,99 (seis mil seiscentos e setenta e dois reais e noventa e nove centavos), acrescida de benefícios nos valores de 1.417,91 (mil quatrocentos e dezessete reais e noventa e um centavos) e 1.680,49 (mil seiscentos e oitenta reais e quarenta e nove centavos). A penhora recaiu sobre a importância de R$ 5.858,32 (cinco mil oitocentos e cinquenta e oito reais e trinta e dois centavos), consoante pode ser verificado no detalhamento de ordem judicial de bloqueio via SISBAJUD acostado no 243956046 do processo originário. O montante penhorado corresponde à aproximadamente a 80% (oitenta por cento) dos rendimentos mensais auferidos pela executada, de modo que a manutenção da constrição judicial poderá comprometer a subsistência da agravante. Destaco, no entanto, que não se mostra cabível a determinação de restituição imediata da quantia penhorada, porquanto configuraria medida satisfativa e com grande possibilidade de se tornar irreversível. Quanto ao pedido de suspensão de futuras ordens de constrição de valores, reconheço o compromisso do Poder Judiciário com o princípio da efetividade da execução, cujo propósito predominante é satisfazer a dívida, sem olvidar do princípio da dignidade da pessoa humana em relação à parte executada. As circunstâncias do caso revelam que há possibilidade de que futuras ordens de busca localizem bem ou valores penhoráveis, capazes de satisfazer a dívida exequenda, sendo impossível presumir que eventuais futuras ordens recairão somente sobre valores impenhoráveis. Ademais, em caso de haver futuro bloqueio de valores impenhoráveis, será aberto prazo à executada para que apresente impugnação, caso entenda necessário, de modo que nada há a prover neste sentido. Dessa forma, deve ser determinado apenas o sobrestamento do levantamento da quantia penhorada na sua conta salário ou, caso já tenha sido levantada, a sua restituição à conta judicial, até que a questão seja dirimida por ocasião do julgamento do agravo de instrumento. Pelas razões expostas, revogo a decisão de ID 74140192, e DEFIRO PARCIALMENTE A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA RECURSAL, para sobrestar o levantamento da quantia penhorada nos autos do Cumprimento de Sentença n. 0705101-36.2018.8.07.0014, ou a restituição do referido montante, caso já tenha sido levantado, até o julgamento do recurso. Intimem-se os agravados para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal. Oficie-se ao Juízo da Vara Cível do Guará, comunicando o inteiro teor da presente decisão. Dispensadas as informações, porquanto as peças processuais juntadas pela agravante se mostram suficientes para o julgamento do Agravo de Instrumento. Publique-se. Intimem-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 29 de julho de 2025 às 15:06:38. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora